Tribunal: STF
Processo: HC 207318
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Danilo Vogado da Rocha, advogado, em benefício de Ederson Aleixo Mendes, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 697.608/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 23.9.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 24.9.2021, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501593-74.2021.8.26.0318 – e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2226544-75.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida a liminar em 29.9.2021, pelo Desembargador Relator Gonçalves Junior, integrante da Décima Câmara Criminal daquele Tribunal.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 697.608/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 30.9.2021, o Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a impetração, nos seguintes termos:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 5). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “não há dados que demonstrem que a liberdade do agente venha causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações e à execução de eventual sentença condenatória. Não há prova nem indícios mínimos de que o paciente, solto, causará intranquilidade à sociedade ou abalo à ordem pública”.
    Anota que “o paciente (consoante F.A anexa) é primário (fls. 39- ante a decisão do juízo da VEC de pena cumprida ou julgada extinta em 03/03/2016 – passado o período depurador do art. 64, I, do CP, qualquer interpretação diversa é o mesmo que se admitir pena perpétua no ordenamento jurídico brasileiro), e ainda, possui residência fixa e trabalho lícito de Serralheiro (fls. 10/50 à 57), nada indicando, pelas circunstâncias do delito (afinal, trata-se de quantidade pouco expressiva – fls. 30), pelas suas condições pessoais atuais e pelo seu histórico, que tornará a delinquir”.
    Alega que, “consoante dito por ele próprio ao ser interrogado na delegacia, e pela pouca quantidade de droga encontrada (no total, de 44g de “cocaína”), nada indica se tratar de traficante contumaz ou vinculado a qualquer organização criminosa”.
    Assevera que “a desnecessidade da custódia cautelar está fundamentada na condição pessoal do Paciente, [que tem] RESIDÊNCIA FIXA, LABORO LÍCITO, É PRIMÁRIO, sendo integrante do GRUPO DE RISCO DO COVID-19”. 
    Realça que “o crime pelo qual foi autuado é desprovido de violência ou grave ameaça e não há elementos que levem à conclusão de que o paciente faça do crime seu modus vivendi, muito pelo contrário”.
    Argumenta que “a prisão preventiva NÃO pode servir como forma de antecipação de pena”. 
    Defende a “impossibilidade de aspectos automatizados, abstratos, genéricos e de circunstâncias fáticas inerentes à própria tipicidade penal servirem para justificar o decreto de prisão preventiva”.
    Afirma que “a decisão atacada ainda refere-se inegavelmente,em suas justificativas, à gravidade em abstrato do crime de tráfico como fundamento do édito cautelar”. 
    Enfatiza que “o fato de possivelmente a minorante do tráfico-privilegiado incidir na hipótese vertente, se o caso de futura condenação, de tal sorte que regime diverso do fechado provavelmente será imposto, o que conflita com a determinação de o acusado responder preso à persecução penal, gerando inegável violação aos postulados da proporcionalidade e homogeneidade entre a cautela e o provimento final”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer o impetrante a concessão de medida liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com aplicação de fiança do suposto crime do Estatuto do Desarmamento e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.
    Ao final, o Impetrante aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-se liberdade provisória, ainda que eventualmente cumulada com outra medida cautelar pessoal diversa da prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 697.608/SP. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).
    8. O Ministro Humberto Martins aplicou ao caso a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), por não ter sido analisado o mérito do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame do pedido formalizado naquele Tribunal estadual ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se na decisão pela qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “(...) Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria que apontam a pessoa do averiguado como autor do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições, o que exsurge dos documentos coligidos ao inquisitivo administrativo pela polícia judiciária.
    Com efeito, a prova da materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória, as quais demonstram a ocorrência do fato criminoso, enquanto que os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos das testemunhas juntadas nos autos, de forma que é necessário que o averiguado seja mantido no cárcere para com essa medida a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.
    A custódia cautelar evitará que o investigado empreenda fuga, bem como resguardará a ordem pública, uma vez que o averiguado ostenta condenação pela prática do crime de roubo (fls. 38/39 e 40/44), logo ostenta maus antecedentes criminais, de modo que, colocado em liberdade, poderia deixar a Comarca e se furtar a aplicação da lei penal e retomar a prática de atos ilícitos como meio de vida.
    Ademais, a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão é incompatível com os crimes praticados, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, dado a periculosidade do agente e a gravidade em concreto dos delitos, sem olvidar a variedade e quantidade de droga apreendida (03 porções de cocaína pesando 44.6 gramas e 2 porções de maconha), petrechos para a traficância (02 balanças de precisão, tesoura, faca, embalagens plásticas, papel filme, 435 microtubos plásticos, 04 aparelhos celulares e papeis com anotações diversas, em tese, de traficância), além de uma arma de fogo municiada (calibre .32 municiada com 06 cartuchos íntegros e 03 cartuchos deflagrados).
    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito do averiguado EDERSON ALEIXO MENDES, qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 3).
    11. O Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 2226544-75.2021.8.26.0000, referindo-se aos fundamentos da decisão de primeiro grau, nos seguintes termos:
    “À vista de todo exposto, pese embora a argumentação expendida pela impetrante, e longe de ingressar-se no mérito da causa não se divisa ictu oculi carência de fundamentação; ao contrário, a decisão atacada mostra-se plena de argumentos fáticos que bem delineiam normativamente a prática do delito e as circunstâncias pessoais do paciente.
    Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme consta da r. decisão de fl. 87: “(...) o averiguado ostenta condenação pela prática do crime de roubo (...); ainda: "(...) logo ostenta maus antecedentes criminais, de modo que, colocado em liberdade, poderia deixar a Comarca e se furtar a aplicação da lei penal e retomar a prática de atos ilícitos como meio de vida (...); e ainda: "(...) a periculosidade do agente e a gravidade em concreto dos delitos, sem olvidar a variedade e quantidade de droga apreendida (03 porções de cocaína pesando 44.6 gramas e 2 porções de maconha), petrechos para a traficância (02 balanças de precisão, tesoura, faca, embalagens plásticas, papel filme, 435 microtubos plásticos, 04 aparelhos celulares e papeis com anotações diversas, em tese, de traficância), além de uma arma de fogo municiada (calibre.32 municiada com 06 cartuchos íntegros e 03 cartucho deflagrados).”, de sorte que não se vislumbra, nesta sede de cognição sumária, a ilegalidade manifesta do ato atacado e tampouco a perspectiva da substituição da custodia degradada por medidas cautelares alternativas.
    Pese embora a argumentação expendida d. defesa não se divisa o dúplice requisito para a concessão da medida liminar, cuja principal função é a de pôr fim ao alegado constrangimento ilegal, uma vez detectado de plano a vista de sumária cognição, o que não sucede nos presentes autos.
    Saliente-se ainda que o flagrante mostra-se formalmente em ordem não havendo vícios a proclamar. No mais o crime pelo qual o paciente responde embora não tenha sido cometido com violência, vem sendo cometido em larga escala e provocando profunda intranquilidade social. Sendo assim nos limites estritos da cognição liminar não há lugar para valorarem-se provas da imputação ao paciente feita, não havendo como autorizar-se a concessão da liminar pugnada, posto não divisar-se os pressupostos autorizadores da cautela pretendida.
    Ante o exposto, indefere-se a liminar” (e-doc. 4). 
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia preventiva do paciente.
    O juízo de primeiro grau constatou a gravidade concreta do delito, pelas drogas e apetrechos apreendidos, além das armas de fogo e munições, concluindo pela periculosidade do flagranteado, o que motivou a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.
    Ainda que decorrido o período depurador  quanto à condenação anterior do paciente pelo crime de roubo, o que impossibilita sua utilização como maus antecedentes, esse não foi o único fundamento da decisão pela qual determinada a segregação cautelar questionada.
    13. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS APURADOS. PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONFIRMADA NOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 166.070 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora